Tribunal: STJ
Processo: 1001967-41.2023.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997986 - SP (2025/0270660-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO CAPRONI - SP211729
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - SP357524
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - MS012936
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇO DE ENERGIA. MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015).
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram especificamente
1.
impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: adbad516-0b77-42dc-a40f-e2c161e4b5a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997986 - SP (2025/0270660-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO CAPRONI - SP211729
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - SP357524
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - MS012936
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇO DE ENERGIA. MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015).
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram especificamente
1.
impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELEKTRO REDES S.A. contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 740-741).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial de forma pormenorizada.
Destaca que "os argumentos apresentados no recurso estão suficientemente
delineados e fundamentados. A clareza e a precisão dos argumentos apresentados no
recurso especial demonstram que a controvérsia jurídica é compreensível e apta a ser
julgada. Ademais, no caso em tela, a Elektro apresentou argumentos claros sobre a
aplicação e interpretação de normas federais, sobretudo relacionadas ao Código Civil, à
Documento eletrônico VDA52921516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:05
Código de Controle do Documento: 51aee833-2142-4a60-9b9d-a90daa24453d

legislação regulatória do setor elétrico e à Resolução ANEEL pertinente. A suposta
ausência de indicação precisa de dispositivos legais não impede o exame do mérito,
considerando que a recorrente trouxe a fundamentação necessária para demonstrar a
divergência jurisprudencial e a ofensa a regras federais objetivamente aplicáveis" (e-STJ,
fl. 749).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 745-795).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 799-806).
É o relatório.
VOTO
Não cabe o conhecimento desta pretensão recursal.
Com efeito, a decisão da Presidência desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial interposto, sob o argumento de que não teria a parte atacado
as premissas da manifestação de inadmissibilidade relativas à ausência de afronta a
dispositivo legal e aplicação da Súmula 7/STJ.
Leia-se (e-STJ, fls. 740-741):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial
Documento eletrônico VDA52921516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:05
Código de Controle do Documento: 51aee833-2142-4a60-9b9d-a90daa24453d

A análise das razões do agravo interno revela que a parte agravante não
questionou os fundamentos relacionados à ausência de afronta a dispositivo legal e
incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.
Nota-se que o recurso apresenta apenas alusões genéricas acerca de
especificação do dispositivo legal ofendido e cabimento do recurso especial; nada
falando, entretanto, sobre os fundamentos da decisão ora agravada.
Dito isso, os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
estabelecem a obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade
recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada na petição
de agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso.
Dessa forma, considerando a ausência de questionamento efetivo das teses
da manifestação ora recorrida, não há como conhecer do agravo interno, tendo em vista
a não observância ao princípio da dialeticidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o
dever de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na SS n. 3.430/MA, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece de agravo interno quando o agravante deixa de impugnar os
fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a
Agravo interno não conhecido.
súmula 182/STJ.
(AgInt nos
Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial,
EAREsp 1.060.346/MG,
julgado em
DJe
9/2/2021,
12/2/2021)

Documento eletrônico VDA52921516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:05
Código de Controle do Documento: 51aee833-2142-4a60-9b9d-a90daa24453d

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO À LUZ DAS
SÚMULAS 283/STF, 284/STF e 7/STJ. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram
especificamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do CPC/15.
art. 1.021,
2. Impossibilidade de se conhecer da alegação de dissídio jurisprudencial
formulada apenas em agravo interno, a configurar inovação recursal,
porquanto o recurso especial se fundou apenas na alínea a do permissivo
constitucional.
3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(AgInt no
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.765.888/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020)
Dessa forma, como não foram atacadas especificamente as razões da decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior, não há espaço para o conhecimento
deste recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:05
Código de Controle do Documento: 51aee833-2142-4a60-9b9d-a90daa24453d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.986 / SP
Número Registro: 2025/0270660-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019674120238260363 21499886120238260000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO SERGIO CAPRONI - SP211729
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - SP357524
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - MS012936
LUCAS DE CARVALHO BORGES - SP447417
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA53245481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:33
Código de Controle do Documento: 245a4bc3-3e5f-47eb-868c-782783a02bd6

ADVOGADOS : ANTONIO SERGIO CAPRONI - SP211729
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - SP357524
DIEGO RODRIGO MONTEIRO MORALES - MS012936
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:33
Código de Controle do Documento: 245a4bc3-3e5f-47eb-868c-782783a02bd6